Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMPRESARIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. UNIMED. RESCISÃO CONTRATUAL. VIA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DA EFETIVA CIÊNCIA PELA CONTRATADA. REGULARIDADE. FATURAS DEVIDAS ATÉ O MOMENTO DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois este concluiu de forma fundamentada que a correção da sentença que não há se falar em cobrança de dívida de terceiro, ante a configuração de grupo econômico, visto todas as empresas funcionarem no mesmo endereço e com administradores e representes as mesmas pessoas naturais, além da previsão contratual no sentido de que quaisquer alterações contratuais posteriores à assinatura do instrumento seriam negociadas apenas entre a autora e a ré.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.